Tribunal: TJES
Processo: 5000131-46.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-46.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ROSA FERREIRA GOMES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. TAXA DE JUROS OBTIDA POR MEIO DA MÉDIA DO MERCADO. SÚMULA Nº 530/STJ. SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO RECORRENTE. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$2.000,00. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4221076).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ANA ROSA FERREIRA GOMES
, sustenta, em síntese:
a)
que há algum tempo solicitou empréstimo consignado;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não tem conhecimento de como se opera um cartão de crédito;
d)
que é analfabeta;
e)
que as faturas não foram oportunizadas à autora em nenhuma oportunidade;
f)
que não há comprovação de que a autora foi quem recebeu/sacou a quantia disponibilizada;
g)
que resta clara a má-fé da recorrida ao incluir o contrato de cartão de crédito quando na verdade se refere a empréstimo consignado;
h)
que há abusividade por parte da instituição financeira;
i)
que o contrato deve ser declarado nulo;
j)
que deve haver restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;
k)
que faz jus à indenização por danos morais;
l)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrente, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG (ID. 4221060) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (IDs. 4221061 e 4221062), nota-se que a recorrente não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou um “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (IDs. 4221064 e 4221065), nos valores respectivos de R$1.040,00 e R$173,28, tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que a recorrente declarou não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente em folha de pagamento.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra o recorrido e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o recorrido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelos clientes e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente do seu benefício previdenciário.

Desse modo, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como a instituição financeira confeccionou o negócio, bem como ofertou aos consumidores para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Assim, o Juízo
a quo
ao julgar improcedente a demanda, vincula a parte recorrente a uma obrigação infindável, haja vista os descontos sucessivos do cartão de crédito consignado, quando, na realidade, seu interesse era de apenas contratar um empréstimo consignado, o que não ocorreu pelo fato de que a instituição financeira deixou de oferecer ao consumidor as informações fundamentais sobre o negócio jurídico.

Ocorre que os valores devem ser apurados, pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente dos valores, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, nos autos restou comprovado que foram descontados da recorrente, sob a rubrica BMG Cartão de Crédito, desde fevereiro de 2016 a agosto de 2018,
31 parcelas
(IDs. 4221061 e 4221062).

Lado outro, os valores disponibilizados pelo recorrido na modalidade saque foram de R$1.040,00 (ID. 4221064) e R$173,28 (ID. 4221065), com juros de acordo com o Banco Central.

Contudo, ao realizar consulta no site do Banco Central, não foi possível encontrar os juros mensais à época da contratação (01/12/2015) para crédito pessoal consignado INSS junto ao banco BMG.

Em vista disso, ante a ausência de fixação da taxa do contrato, deve-se limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, nos termos da Súmula Nº 530/STJ
1
.

Com isso, a média de mercado para contratação de crédito pessoal consignado público junto às instituições financeiras dispostas no site do Banco Central foi de 2,21%.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pelo recorrente, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Por conseguinte, utilizando o valor recebido na modalidade saque (R$1.213,28), a taxa de juros de 2,21% ao mês e o valor modal das prestações (R$37,73), chegou-se ao resultado de que a dívida seria paga em
57 parcelas
.

Em vista disso, como o objetivo da recorrente sempre foi o de realizar o empréstimo consignado, e não contratar o cartão com reserva de margem consignável, calcula-se a quantidade de parcelas necessárias para a quitação do valor sacado, já com a taxa de juros aplicada.

Dessarte, constata-se que o valor percebido pelo autor por meio do saque do cartão de crédito consignado leva 57 parcelas do valor modal acima citado (R$37,73) para ser quitado. Em vista disso, como teve descontado de seu pagamento apenas 31 parcelas, existe saldo devedor a ser quitado pela recorrente.

Portanto, deverá a recorrente pagar ainda
26 parcelas
no valor de R$37,73 para ter seu débito quitado, haja vista ter realizado saque no cartão de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado, posto que teve os valores depositados em sua conta corrente e, como não os devolveu, presume-se que usufruiu dos mesmos.

No que se refere aos danos morais, tenho que a recorrente faz jus à indenização a este título, devido a abusividade da prática adotada pelo recorrido que ao viciar e descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que se beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nessa esteira, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos permitem definir a condenação para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ANA ROSA FERREIRA GOMES
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

ii) autorizar o recorrido a proceder com o desconto das parcelas até quitar o saldo devedor adquirido pelo recorrente, qual seja, a cobrança de
26 parcelas no valor modal de R$37,73
, o que perfaz o total de R$1.358,28
.

Sem custas e honorários advocatícios para o recorrente, eis que restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

1
Súmula Nº 530 STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos-, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)